Tribunal: TJSP
Processo: 2277290-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2277290-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
MANUEL
RODRIGUES
T
DE
ALMEIDA
FILHO,
é
embargado
CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277290-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.696
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - digital
Processo no 2277290-15.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Agro Industrial Vista Alegre S/A
Em Recuperação
Judicial e Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Filho
Embargada: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
Voto no 18.696
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Execução de
título extrajudicial. Decisão que suspendeu a execução somente
em favor da recuperanda. Inconformismo dos executados. Decisão
mantida. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Vícios não
apontados.
Inocorrência.
Caráter
infringente
do
recurso.
Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.217/227, em sede de Agravo de Instrumento, que, por
seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
Os embargantes, resumidamente, afirmam, no
incidente
de
fls.
01/06
(Processo
no
2277290-15.2019.8.26.0000/50000),
que
a
decisão
ofende
o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos
do art. 5o, LV, da CF, ao argumento de que não tiveram prestada a
jurisdição da forma pleiteada.
Asseveram, no mais, que o acórdão merece
reforma, em razão da flagrante ofensa ao disposto nos artigos 59 e
172, da Lei 11.101/2005, pois os créditos existentes na data do
ajuizamento da recuperação e os constituídos após a propositura
serão adimplidos nos termos do plano de recuperação judicial, sem
favorecimento a qualquer credor.
Sustentam que, com a aprovação do plano, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277290-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.696
3
ações em curso contra a embargante, seus sócios, empresas
coligadas, garantidores, avalistas ou fiadores, bem como as garantias
assumidas pela recuperanda, sócios e terceiros garantidores ficam
integralmente extinta. A decisão, como proferida, ofende o disposto no
art. 59 da Lei 11.101/05 e autoriza prática de crime de favorecimento
ilegal de credores, nos termos do art. 172 da Lei 11.101/2005.
Requerem sejam conhecidos e providos os
embargos, com o reconhecimento da nulidade da decisão, por
violação aos princípios da legalidade (art. 5o, II, da CF), do devido
processo legal (art. 5o, LIV, da CF) e da ampla defesa e do
contraditório (art. 5o, LV, da CF).
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do
novo Código de Processo Civil).
E nenhum dos vícios foi aqui apontado.
Basta leitura do Acórdão embargado para se
constatar que em momento algum foi autorizado o prosseguimento da
execução em face da pessoa jurídica em recuperação judicial. Ao
contrário, houve prestígio da parte da decisão que determinou a
suspensão do feito em relação à recuperanda.
E mais, foi observado que o plano de
recuperação em comento foi homologado com ressalva em relação às
cláusulas 13.4 e 14.3, que tratavam, respectivamente, da liberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277290-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.696
4
das garantias existentes com relação aos coobrigados das
recuperandas e do encerramento da recuperação judicial antes do
período de dois anos previsto no art.61 da LRE.
Pois bem. Foi ressaltado que o disposto na
cláusula 13.4 não poderia mesmo prevalecer, ante a violação
expressa ao disposto no art. 49, §1o da LRF, segundo a qual há
conservação dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores
e obrigados em regresso, inclusive porque o próprio artigo 59 da LRF,
ao tratar da novação dos créditos, o faz sem prejuízo da conservação
das garantias.
Em suma, os efeitos do plano aprovado pelos
credores somente aproveitam aqueles que anuíram expressamente
com a cláusula 13.4, o que não é o caso da ora embargada.
E nem se alegue, com alegam os embargantes,
que o acórdão autoriza a prática de favorecimento de credores, pois
aqui há prosseguimento da execução em relação aos garantes e
coobrigados. Enfim, não haverá valores da pessoa jurídica em
recuperação, utilizados para a satisfação da credora e, como
consequência, não haverá utilização de quantias que seriam utilizadas
para pagamento dos credores da recuperanda.
Não prospera, ainda, a alegação de que a
decisão desfavorável ofende os princípios da legalidade (art. 5o, II, da
CF), do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) e da ampla defesa
e do contraditório (art. 5o, LV, da CF), pois as teses deduzidas com o
recurso foram enfrentadas, ainda que os agravantes não concordem
com a prestação jurisdicional dada.
Os embargantes, portanto, estão a manejar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2277290-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.696
5
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo de
adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeito com a decisão.
Portanto,
se
há
divergência
quanto
à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhes manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através destes
embargos de declaração, sendo expressamente vedada a inovação
recursal.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo
1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam Rejeitados
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator